Tribunal: STF
Processo: Rcl 45686
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega violação ao Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Em suas razões, a parte reclamante, em síntese, pretende a progressão ao regime semiaberto e o retorno ao sistema penitenciário estadual.
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao ora reclamante.
    Destaco, inicialmente, que, em informações prestadas nestes autos, a autoridade apontada como reclamada informou que o reclamante cumpre pena em “presídio federal de segurança máxima, com aplicação do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD” e que “até o presente momento não há decisão do Juízo Federal no tocante à progressão de regime”.
    Observo que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563- -AgR/DF, Ministro Luiz Fux.).
    Assim, tenho que falta à espécie aderência  estrita entre a pretensão reclamatória (progressão ao regime semiaberto e retorno ao sistema penitenciário estadual) e o paradigma invocado (Enunciado n° 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal), o que leva à inadmissibilidade da presente reclamação. Nesse mesmo sentido, confiram-se: Rcl 41.197-MC/MA, Ministro Roberto Barroso; Rcl 33.263/CE, Ministro Roberto Barroso; Rcl 28.518/SC, Ministro Alexandre de Moraes. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Em face do exposto, nego seguimento a presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator